Tribunal: TJDFT
Processo: 0760383-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0760383-19.2019.8.07.0016 RECORRENTE: RUMMENIGEE AIRES DE MOURA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Injúria qualificada. Provas. Desclassificação. Substituição da pena. 1 - Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, comumente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando harmônico com as demais provas produzidas. 2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes, em todas as oportunidades em que ouvida, não deixam dúvidas de que o réu, durante as agressões, a injuriou utilizando-se de elementos referentes à condição de idosa – “velha dos infernos” -, além de outro termo negativo, deve ser mantida a condenação pelo crime de injúria qualificada, nos termos do art. 140, § 3o, do CP. 3 - Provado o animus injuriandi do réu que, durante discussão, utilizou de elementos referentes à condição de idosa da vítima, sua companheira, com o intuito de humilhá-la e subjugá-la, não é caso de desclassificar a conduta para injúria simples. 4 - Se o crime de injúria qualificada, embora cometido do ambiente doméstico, não o foi com violência ou grave a ameaça à pessoa, e o crime de lesão corporal, em concurso material, teve a pena privativa de liberdade suspensa, possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente aponta violação aos artigos 140, §3o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição quanto ao crime de injúria qualificada pela condição de pessoa idosa, ao argumento de que inexistiria prova idônea da materialidade, porquanto as testemunhas que presenciaram o fato afirmaram que não ouviram a ofensa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 140, §3o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “As provas são suficientes para concluir que o réu, companheiro da vítima, utilizando-se de termo que menospreza a condição de idosa dela - 62 anos de idade à época (ID 35814412, p. 1) -, ofendeu sua honra subjetiva” (ID 38338909 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024